Tribunal: TJES
Processo: 5005241-95.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Consórcio; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005241-95.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDRE LUIS BAPTISTA DE CARVALHO
RECORRIDO: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). TESE AUTORAL.
ALEGA O AUTOR QUE CONTRATOU UM CONSÓRCIO COM A RÉ PARA AQUISIÇÃO DE BEM. APÓS TER FECHADO OS CONTRATOS PROMOVEU O PAGAMENTO DO VALOR TOTAL DE R$ 3.840,98 (TRÊS MIL E OITOCENTOS E QUARENTA REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS), PORÉM ALEGA QUE NA ASSEMBLEIA DO DIA 13/08/2020 ENTROU NO APLICATIVO PARA VERIFICAR COMO TINHA FICADO SEU LANCE, MAS SUA COTA ESTAVA CANCELADA. ADUZ QUE TENTOU VERIFICAR COM OS REPRESENTANTES DA RÉ O OCORRIDO E FOI INFORMADO QUE POR UM ERRO SISTÊMICO A COTA TINHA SIDO CANCELADA, DIANTE DISSO, PERDEU CONFIANÇA NA RÉ, PORÉM PARA RECEBER A RESTITUIÇÃO SE SENTIU COAGIDO A RECEBER O VALOR QUE PAGOU COM CLÁUSULA QUE NÃO PODERIA REALIZAR RECLAMAÇÃO. DIANTE DISSO, INGRESSOU COM A AÇÃO REQUERENDO A RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS DE FORMA IMEDIATA DEVIDAMENTE CORRIGIDO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
A PARTE REQUERIDA APRESENTOU SUA DEFESA ALEGANDO QUE DE FATO HOUVE UM ERRO COM O BANCO E A COTA FOI CANCELADA, PORÉM SE COMPROMETEU A CORRIGIR O ERRO ATIVANDO A COTA EM 17/08/2020, MAS O AUTOR NÃO ACEITOU A REATIVAÇÃO DA COTA, SENDO QUE SOMENTE HOUVE PAGAMENTO DA ENTRADA DE R$ 3.840,98; AFIRMA QUE O ERRO NÃO PARTIU DA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS E SIM DO BANCO, POIS HOUVE ESTORNO DO VALOR PAGO INICIALMENTE GERANDO O CANCELAMENTO, NO ENTANTO, POSTERIORMENTE, FOI REALIZADO O PAGAMENTO; ADUZ QUE TENTOU REALIZAR UM ACORDO COM O AUTOR PARA RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS, MAS O MESMO NÃO ACEITOU; AFIRMA QUE EM NENHUM MOMENTO COAGIU O AUTOR A ACEITAR O ACORDO; ALEGOU A LICITUDE DOS DESCONTOS PREVISTOS NO CONTRATO; ADUZIU A INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. JUNTOU DOCUMENTOS. POR FIM, REQUEREU QUE OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL SEJAM JULGADOS IMPROCEDENTES.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, ACOLHO PARCIALMENTE os pedidos contidos na peça inicial para: a) RESCINDIR o contrato de participação de grupo de consórcio nº 5588955, Grupo nº 746, Cota nº 0295-30; b) CONDENAR a parte ré (EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA ) a restituir à parte autora (ANDRE LUIS BAPTISTA DE CARVALHO), imediatamente, o valor de R$ 3.840,98 (três mil, oitocentos e quarenta reais e noventa e oito centavos), referente a todas parcelas efetivamente pagas no contrato de consórcio nº 5588955/Grupo 746/Cota 0295-30 (com prova documental nos autos – Ids. 4753684 e 5361676), sem deduções, acrescido de juros de mora e correção monetária a partir dos pagamentos, no prazo de até quinze dias após o trânsito em julgado”.
(4). RECURSO DO AUTOR.
PUGNA A PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA, PARA CONDENAR A RECORRIDA AO PAGAMENTO DE R$ 17.000,00 (DEZESSETE MIL REAIS) A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(5). CONTRARRAZÕES DA REQUERIDA.
EM SÍNTESE, REQUER SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO.
(6). MÉRITO.
TRATA-SE DE LIDE QUE ENVOLVE RELAÇÃO DE CONSUMO. EM SÍNTESE, O ÂMAGO DA IRRESIGNAÇÃO AUTORAL ALUDE AO NÃO ACOLHIMENTO EM SEDE DE SENTENÇA DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA A TÍTULO DE DANOS MORAIS. POIS BEM.
IN CASU
, MELHOR SORTE NÃO ALCANÇA À PARTE RECORRENTE. AO REVER OS ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO QUE FORAM APRESENTADOS NOS AUTOS, A MEU SENTIR, NÃO VISLUMBRO HIPÓTESE CAPAZ DE ENSEJAR A PRETENSÃO INDENIZATÓRIA IMATERIAL PUGNADA, POSTO QUE, A CONDUTA DA PARTE RECORRIDA NÃO ATINGIU DIREITOS DE PERSONALIDADE OU CAUSOU LESÃO À IMAGEM OU HONRA DA AUTORA. DESSARTE, TENHO QUE
A
SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
NÃO MERECE QUALQUER RETOQUE, PORQUANTO,
DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS E ANALISANDO O CONJUNTO COMPROBATÓRIO DOS AUTOS, TENHO QUE AS PROVAS CARREADAS PELA PARTE RECORRENTE NÃO SÃO SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR OS DANOS MORAIS ALEGADOS, ISTO É, OS FATOS VENTILADOS NA PEÇA EXORDIAL NÃO SÃO ELEMENTOS CAPAZES DE AFRONTAR AOS VALORES IMATERIAIS OU ÍNTIMOS DA DEMANDANTE. DESTE MODO, É ÔNUS DA AUTORA COLACIONAR AOS AUTOS PROVAS DOS EVENTUAIS DANOS SOFRIDOS, A TEOR DO QUE PRECONIZA O ART. 373, INCISO I DO CPC. OUTROSSIM, APENAS POR AMOR AO DEBATE IMPENDE MENCIONAR QUE, PARA A CONFIGURAÇÃO DA INDENIZAÇÃO PRETENDIDA FAZ-SE NECESSÁRIO A AFERIÇÃO DA EXISTÊNCIA OU NÃO DO DANO MORAL, ATRAVÉS DE 3 (TRÊS) REQUISITOS QUE PODERÃO SER DEMONSTRADOS MEDIANTE A COEXISTÊNCIA DOS SEGUINTES PRESSUPOSTOS: A PRÁTICA DE ATO ILÍCITO; OFENSA À HONRA, BOA FAMA, HONESTIDADE E DIGNIDADE DO SER HUMANO; E O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE ESSES DOIS ELEMENTOS (ARTS. 186 E 927 DO CC). EVIDENTES ESSES PRESSUPOSTOS, É DEVIDA A REPARAÇÃO. NO CASO EM COMENTO, EM QUE PESE A FALHA ORIUNDA DA MÁ PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS OFERTADOS PELA RÉ, EM RAZÃO DO INDEVIDO CANCELAMENTO DA COTA ADQUIRIDA PELO RECORRENTE, OBSTANDO, DESTE MODO, SUA PARTICIPAÇÃO NA ASSEMBLEIA DO DIA 13/08/2020, TAIS FATOS POR SI SÓ NÃO SÃO SUFICIENTES PARA CARACTERIZAREM A INDENIZAÇÃO REPARATÓRIA POSTULADA, VEZ QUE NÃO RESTOU DEMONSTRADO DE MANEIRA SÓLIDA E CLARA A REAL AFRONTA A QUALQUER DIREITO PERSONALÍSSIMO DA RECORRENTE. ADEMAIS, VALE DESTACAR QUE, NA SEARA ADMINISTRATIVA, CONFORME INFERE-SE DO TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL CONSIGNADO AOS AUTOS SOB O ID 2356377, A RÉ NÃO OFERECEU RESISTÊNCIA QUANTO À RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS PELO AUTOR. OUTROSSIM, NÃO OBSTANTE A RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR AO CASO CONCRETO, O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL POR SI SÓ NÃO ENSEJA O DEVER DE REPARAÇÃO MORAL. A HIPÓTESE DOS AUTOS, NÃO RESTOU MINIMAMENTE DEMONSTRADO QUALQUER FATO CONCRETO DE MODO A AUTORIZAR CONVICÇÃO DE EXCEPCIONAL PERTURBAÇÃO EM DIREITOS DE ORDEM MORAL, ÔNUS QUE INCUBIA EXCLUSIVAMENTE AO AUTOR, POR SER FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO. NESTE LIAME, ENTENDO QUE SEJA PERTINENTE A IMPROCEDÊNCIA QUANTO À PRETENSÃO INDENIZATÓRIA EXARADA NA EXORDIAL. DESSARTE, AUSENTE UM DOS REQUISITOS CARACTERIZADORES DA RESPONSABILIDADE CIVIL, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM REPARAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL.
ABALO MORAL NÃO DEMONSTRADO
.
(7).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. (8). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. (9).

POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS EM NO IMPORTE DE 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. NO ENTANTO, RESTA SUSPENSA A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), DIANTE DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, EM FAVOR DA PARTE RECORRENTE.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.